Tribunal: TJMT
Processo: 1030010-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030010-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (EMBARGANTE), ZULMIRO BONAFE - CPF: 473.349.169-72 (EMBARGADO), ANTONIO TADAIOSHI MITSUYASU - CPF: 330.443.509-30 (EMBARGADO), LEANDRO TIAGO JAPANI (EMBARGADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO), NEUDI GALLI - CPF: 213.100.929-15 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Erro Material na Fixação dos Honorários Sucumbenciais. Reconhecimento de Ilegitimidade Passiva. Aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. Honorários Readequados. Embargos Providos.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por empresa excluída do polo passivo de ação de usucapião, contra acórdão que, ao reconhecer sua ilegitimidade passiva, fixou honorários advocatícios em 3% sobre o valor atualizado da causa, percentual indicado pela embargante como decorrente de erro material.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na fixação dos honorários sucumbenciais, notadamente
quanto à aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece percentual entre 10% e 20% do valor da causa, e se o percentual de 3% decorreu de aplicação indevida da regra excepcional dos arts. 338, p.u., e 339 do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A exclusão do réu por ilegitimidade passiva desloca ao autor a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, segundo o princípio da causalidade.

4.

Os percentuais reduzidos previstos nos arts. 338, p.u., e 339 do CPC constituem
hipótese excepcional
e somente se aplicam quando o autor aceita a substituição do réu após indicação do legitimado passivo,
o que não ocorreu
no caso.

5.

Reconhecido que a parte precisou recorrer para afastar a sua permanência no polo passivo, impõe-se a aplicação da regra geral do art. 85, § 2o, do CPC
, devendo o erro material ser sanado para fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração providos para sanar erro material e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão do réu por ilegitimidade passiva impõe ao autor o pagamento de honorários sucumbenciais segundo o princípio da causalidade.
2. Não se aplica o percentual reduzido previsto nos arts. 338, e 339 do CPC
quando inexistente substituição processual aceita pelo autor.
3. A fixação dos honorários deve observar o art. 85, § 2o, do CPC, sendo devido o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.”

Dispositivo relevante citado:
CPC, arts. 85, § 2o; 338, p.u.; 339.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030010-56-2025

EMBARGANTE: FERTILIZANTES MISTUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO: ZULMIRO BONAFE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto por
Fetilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda
, em face do acórdão deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Agravante/Embargante, reconhecendo a ilegitimidade

passiva da mesma para figurar na Ação de Usucapião ajuizada pela Agravada/Embargada.

Nas razões recursais a Embargante alega que existe
erro material
na parte dispositiva do acórdão
ao constar que “condeno a parte Agravada ao “pagamento de honorários advocatícios em 3% sobre o valor atualizado da causa”.

Assevera que resta evidente que a intenção foi condenar a recorrida ao pagamento de honorários em um percentual sobre o valor da causa, havendo necessidade de que seja corrigido e erro material relativo

a fixação dos honorários que devem ser fixados entre 10% a 20% sobre o valor da causa. Pugna seja corrigido o erro material pretendendo a fixação dos honorários entre 10% a 20% sobre o valor da causa.

Não há
contrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargante para reconhecer sua ilegitimidade passiva, condenando a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios em 3% sobre o valor atualizado da causa.

Afirma a Embargante a ocorrência de erro material, tendo em vista que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.

Cumpre anotar que o reconhecimento da ilegitimidade passiva de um réu resulta na sua exclusão do processo e na
condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência
.

A fixação dos honorários embasa-se no princípio da causalidade, podendo ser proporcional ao trabalho realizado d
essa forma, sendo a ilegitimidade reconhecida e excluído o réu do pólo passivo

poderá o Autor ser condenado ao pagamento de honorários ao advogado da parte excluída.

Referida verba geralmente é fixada

em torno de 3% a 5%
sobre o valor da causa, contudo
referida regra consiste em exceção constante do artigo 338 parágrafo único e 339 do CPC,
para a hipótese em que
o
réu alega sua ilegitimidade passiva e, simultaneamente, indica o sujeito passivo correto da relação jurídica,
e o autor aceita a indicação,
promovendo a substituição do réu originário
.

No entanto o presente caso não

se trata da hipótese de substituição aceita pelo Autor após a argüição do réu
,
tendo em vista que a parte teve de recorrer para ver reconhecida a sua ilegitimidade passiva e ser excluída do pólo passivo da demanda
,

não se aplica, portanto,

referida regra
do artigo 338 parágrafo único do CPC,
mas sim o que estabelece o artigo 85 § 2o do CPC.

Dessa forma, deve ser corrigido o erro apontado para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante dessas considerações, dou provimento ao recurso para sanar o erro apontado e determinar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa
, conforme artigo 85 § 2o do CPC.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025